Tribunal: TJMT
Processo: 0040700-97.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040700-97.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), A. F. BISPO REPRESENTACOES - ME - CNPJ: 37.401.916/0001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição é matéria de ordem pública e poderá ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0040700- 97.2009.8.11.0041 (código 411203), movida em desfavor de A. F. Bispo Representações - Me, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC c/c art. 40, §5o, da Lei n. 6.830/1980.

Em suas razões recursais, o apelante alega inocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que o prazo prescricional só tem sua fluência iniciada de plano (
ex lege
) com a intimação da Fazenda Pública interessada na diligência citatória frustrada.

Aduz inexistência do transcurso de 06 (seis) anos, obtidos com a conjugação do prazo de 01 (um) ano da suspensão automática e dos 05 (cinco) anos do prazo prescricional efetivamente considerado, mediante interpretação do art. 40 da LEF.

Sustenta, ainda, que não houve inércia da Fazenda Pública nos autos, uma vez que, considerando a última data como termo deflagratório do lustro prescricional, apenas em 05/07/2017 poderia se cogitar da ocorrência de prescrição intercorrente.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença (págs.01/07 – id 24290484 e págs.).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo do primeiro grau que, nos autos de ação de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC c/c art. 40, §5o, da Lei n. 6.830/1980.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal
em 30/12/2009
em desfavor A. F. Bispo Representações - Me, por débito proveniente de IPTU,
relativo aos meses de 10/2005 e 01/2005,
inscrito em dívida/ativa e representado pelas CDAs no.457, 458 e 235445, que alcançava a importância de R$2.465,90 (dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais) quando do ajuizamento da demanda (págs.01/03 – id 24290477).

O despacho citatório foi proferido
em 03/02/2010,
porém, a
tentativa de citação restou infrutífera, conforme o AR devolvido por motivo “Desconhecido” em 29/06/2011 e 30/06/2011
(pág.01 – id 24290478 e pág.01 – id 24290481).

Ato contínuo,
em 21/10/2013
o Juízo da 4a Vara Esp. da Fazenda Pública da Capital determinou a intimação do exequente para se manifestar nos autos no prazo legal e, na ausência de manifestação, determinou o arquivamento dos autos provisoriamente, sem baixa na distribuição (pág.01- id 24290482 e pág.

Em 22/03/2016
, o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital determinou que os autos fossem conclusos, após a correição, para apreciação da prescrição intercorrente do crédito tributário executado (pág.02 – id 24290482).

Sobreveio, então, a sentença
(11//12/2018)
que reconheceu a prescrição intercorrente do débito executado (págs.01/04 – id

24290483).

Pois bem.

Compulsando os autos,
observa-se que do despacho ordinatório de citação (03/02/2010) até a prolação da sentença (11/12/2018)
, transcorreram mais de oito (08) anos sem qualquer movimentação da Fazenda nos autos,

restando comprovada, portanto, a sua inércia.

Outrossim, a sistemática do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau.

Logo, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que haja qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, esclareça-se que o prazo prescricional intercorrente, em observância ao parágrafo 4o do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, inicia-se depois de findado o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ, que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

Logo, a sentença está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE [...] 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos,
o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda.

[...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1602277/PR, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 20 de setembro de 2016) g.n.

Também, nesse sentido, esta Colenda Câmara já decidiu:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE No 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete no 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020